Tribunal: TJES
Processo: 0018959-52.2018.8.08.0725
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Condomínio; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018959-52.2018.8.08.0725
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE DE JACARAIPE
RECORRIDO: MARDEN MAGNO FROIS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0018959-52.2018.8.08.0725

RECORRENTE:

CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE DE JACARAIPE

RECORRIDO: MARDEN MAGNO FROIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: LETICIA PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O exequente
CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE DE JACARAIPE
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO EXECUÇÃO movida em face de
MARDEN MAGNO FROIS
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, sem maiores delongas, indefiro o pedido de reiteração da tentativa de constrição eletrônica de ativos financeiros do executado, julgando extinta a presente lide executiva, na forma do §4°, do art. 53, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 925 do CPC/15”
.

Em sede recursal (ID 14028678), o recorrente alega que o executado é
o real
proprietário da unidade imobiliária nº 304, Bloco 02, localizada na Rua São Pedro, 333, Castelândia, Jacaraípe, Serra/ES, no entanto, jamais realizou a transferência junto ao CRGI, motivo pelo qual é possível realizar a constrição pretendida.

O executado apresentou contrarrazões (ID 14029243).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. Analisando detidamente os autos observo que a r. sentença analisou com bastante propriedade a questão em discussão. O que pretende o recorrente é que seja penhorada a unidade imobiliária nº
304, Bloco 02, localizada na Rua São Pedro, 333, Castelândia, Jacaraípe, Serra/ES, considerando ser o executado devedor de cotas condominiais.

Pois bem. Ao proferir a sentença de extinção a magistrada de piso cuidadosamente realizou pesquisa no SISBAJUD, sem localizar qualquer valor em conta (ID 14028671), também não existem veículos em nome do executado, segundo se infere do RENAJUD de ID 14028672, além disso, não consta declaração de imposto de renda entregue à receita federal (ID 14028674).

Embora o recorrente sustente que o referido imóvel pertence ao executado, tanto que o mesmo realiza sua locação (ID 14028682), é certo que na certidão de ônus anexada ao ID 14028681 consta como proprietária a COOPERATIVA HABITACIONAL RECREIO ATLÂNTICO – COOPRECREIO, valendo registrar que o referido documento não foi apresentado antes da prolação da sentença.

Assim, não seria possível determinar a restrição de um bem que formalmente não se encontra em nome do executado. Se não bastasse, os diversos documentos anexados ao recurso sequer podem servir como meio de prova, considerando que se trata de típica inovação recursal.

No mais, o que seria possível no caso em tela, é a penhora da posse exercida pelo executado, o que não foi requerido, posto que a propriedade não se confunde com a posse.

A situação não é de
mero formalismo, eis que por mais que dissolvida formalmente a cooperativa, o bem continua pertencendo ao seu ativo (não fora apresentado pelo recorrente nos autos a destinação dada aos bens quando da liquidação),
não podendo o comando judicial afetar patrimônio de terceiros que não participaram do feito.

Não havendo, desta forma, bens passíveis de penhora, correta foi a extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da execução.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)